Tribunal: TJSP
Processo: 0003930-74.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Sentença condenatória - Recursos da acusação e da defesa - Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita - Cabimento – Presunção de insuficiência de recursos do réu, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil - Pedido de absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Sentença condenatória - Recursos da acusação e da defesa - Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita - Cabimento – Presunção de insuficiência de recursos do réu, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil - Pedido de absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos - Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares - Conduta dirigida ao comércio espúrio - Condenação mantida - Reforma das penas - Pena-base majorada na fração de 1/3 em razão da quantidade de droga apreendida – Desproporcional - Alteração do aumento da pena base para 1/6 - Pedido de aplicação do redutor do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 – Incabível - Quantidade de droga expressiva que indica envolvimento do réu em atividades criminosas – Pedido de redução da pena de multa - Fixação proporcional, de acordo com os parâmetros legais - Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Incabível diante da ausência dos requisitos do artigo 44, do Código Penal - Pedido do Ministério Público para fixação do regime fechado – A natureza da droga apreendida não confere maior reprovabilidade que justificasse a imposição do regime mais severo – Necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardo da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos – Prisão mantida - Recurso da defesa parcialmente provido - Recurso do Ministério Público improvido.